Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, JEFERSON BATISTA FERREIRA, MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA, MARCOS EMANOEL LISBOA DE ANDRADE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JEFERSON BATISTA FERREIRA, VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA e MARCOS EMANOEL LISBOA DE ANDRADE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante (ID 48520129) repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Já o segundo recorrente (ID 48654432) pontua que a discussão em tela é distinta dos precedentes colacionados na decisão agravada. Afirma que a matéria foi prequestionada, bem como sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O terceiro agravante, por sua vez, (ID 48668909) defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que houve o prequestionamento implícito da matéria, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Repisa os fundamentos lançados no recurso especial e alega a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Por fim, o quarto agravante (ID 48675581) sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido do agravante VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS, de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004